Tribunal: TJPA
Processo: 0001354-15.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001354-15.2019.8.14.0039

APELANTE: NELSON DE OLIVEIRA BORGES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA TERMINATIVA –
DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INÉRCIA DO AUTOR/APELANTE – HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INOBSERVÂNCIA –
EXIGÊNCIA INSCULPIDA NO §1º DO ARTIGO 485 CPC/2015 –
SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, sem prévia intimação da parte autora/apelante, em razão de ausência de manifestação acerca de determinação judicial.

2 – Com efeito,
verificado que a parte não promoveu atos e diligências que lhe incumbiam, resta caracterizada a hipótese de abandono da causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

3 –
A intimação pessoal do apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo na hipótese de abandono de causa, nos termos do art. 485, §1º do CPC
, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada deve ser anulada.

4. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
anulando a sentença vergastada e determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
NELSON DE OLIVEIRA BORGES

e

apelado
BANCO BRADESCO S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0001354-15.2019.8.14.0039

APELANTE:

NELSON DE OLIVEIRA BORGES

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NELSON DE OLIVEIRA BORGES
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por si em face de
BANCO BRADESCO S.A
., julgou extinta a demanda nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Em sua exordial (ID 8367881), narrou o autor/apelante que realizou contratos de empréstimo consignado junto à parte requerida, sendo informado que o pagamento seria realizado com os descontos mensais diretamente de seu benefício, e, que, após a celebração do empréstimo realizado, a parte autora foi surpreendida com o desconto "RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO", desconto esse que é muito diferente de um empréstimo consignado o qual o Autor estava almejando.

Alegou que diante de tal situação, entrou em contato com o banco requerido para esclarecimento do ocorrido e só então foi informado que o empréstimo formalizado não se tratava de um empréstimo consignado ''normal'', mas sim de uma retirada em valores em cartão de crédito, que deu origem a constituição da reserva de margem consignável (RMC) e que, desde então, a empresa tem realizado a retenção de margem consignável no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor de seu benefício.

Pleiteou, assim, liminarmente a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como que o banco requerido se abstivesse de reservar margem consignável (RMC) e empréstimo sobre a (RMC) de seu benefício e, no mérito, fosse declarada a inexistência da contratação de empréstimo via cartão de crédito com RMC, igualmente reserva de margem consignável (RMC), condenando o requerido a restituir em dobro os descontos realizados mensalmente nos últimos cinco anos e, ainda, condenação do requerido em indenização por danos morais na quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID 8367883, foi deferida a gratuidade de justiça ao autor e indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Em contestação (ID
8367883
), aduziu a instituição financeira a regularidade na contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados, e a inocorrência de danos morais, pugnando pela improcedência da demanda.

Não houve manifestação a contestação, conforme Certidão de ID
8367903.

Posteriormente, sobreveio sentença (ID
8367904
), extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Condenação, ainda, ao pagamento das custas processuais, que restaram suspensos em razão do autor ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Inconformado, o autor
NELSON DE OLIVEIRA BORGES
interpôs Recurso de Apelação (ID
7046315
).

Alega, em síntese, que
foi surpreendido com um empréstimo na modalidade de cartão de crédito em seu benefício, o qual não foi realizado, entretanto, teria contratodo empréstimo consignado como qualquer outro, salientando que a modalidade informada “cartão de crédito” não era de seu interesse, estando atrelada a dívida impagável, pois os descontos efetivados em folha não abatem o saldo devedor, ou seja, consistiu a operação em imposição de obrigação desproporcional ao consumidor.

Esclarece ser imprescindível a previa intimação pessoal da parte autora para que movimente o feito e, em caso de inercia, deverá ser proferido novo despacho para que cumpra a determinação, sob pena de extinção.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja desconstituída a sentença vergastada, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Em contrarrazões (ID
8367905), arrazoa a instituição financeira apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID
8371720)
, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso (ID
8495931).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta decisão foi publicada já vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame de mérito das demandas.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, sem previa intimação do exequente/apelante, em razão de ausência de manifestação acerca de determinação judicial.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
a sentença testilhada possuiria grave contradição entre o fundamento e a parte dispositiva, visto que extinção da demanda decorria da alegada inércia do recorrente em dar impulso no processo, sendo, entretanto, fundamentada no inciso VI do art. 485 do CPC, referente a ausência de legitimidade ou de interesse processual; que o apelante possuiria legitimidade e interesse para se defender da ação de execução pela via dos embargos à execução, posto que do contrário, a lide executória também estaria fadada ao insucesso, tendo em vista que, mantido o entendimento exposto na parte dispositiva da sentença, o recorrente também não deteria legitimidade e interesse processual para responder pela ação de execução movida pelo recorrido, bem como que o eventual não cumprimento de ordem judicial, atrairia a incidência do inciso III do art. 485 do CPC, que, por sua vez, exigiria para sua aplicação a previa intimação pessoal da parte interessada a teor do §1º do citado dispositivo.

Da Necessidade de Intimação Pessoal

Compulsando os autos, infere-se que foi determinada a intimação do exequente, ora apelante, para que se manifestasse acerca do prosseguimento da demanda,
quedando-se inertes
,
oportunidade em que o juízo
“a quo”
extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC/2015, face a ausência de interesse.

Com efeito,
verificando que a parte não promoveu atos e diligências que lhe incumbiam, resta caracterizada a hipótese de abandono de causa, especialmente em razão do não atendimento à determinação judicial.

Nesse contexto, a extinção do feito não poderia ser fundamentada no inciso VI do citado art. 485, mas sim na fundamentação de abandono, insculpida no art. 485, inciso III do CPC/2015, de forma que o §1º do aludido dispositivo prevê, como condição para a incidência da causa extintiva, a intimação pessoal da parte, o que não restou demonstrado no presente caso.

A intimação pessoal do exequente/apelante, no presente caso, é requisito indispensável para extinção do processo consubstanciado no art. 485, inciso III do CPC vigente, conforme preleciona a doutrina majoritária.

Nessa linha de raciocínio, destaca-se o ensinamento do processualista Daniel Neves:

“O art. 485, III, do Novo CPC trata da causa de extinção do processo sem a resolução do mérito conhecida como “abandono do processo”, descrevendo a desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias. [...] O autor será intimado nos termos do art. 485, § 1.º, do Novo CPC, sendo aplicáveis a essa forma de extinção as considerações já feitas quanto à sentença prevista no art. 485, II, do Novo CPC, e no caso de efetiva extinção do processo será condenado ao pagamento das despesas e honorários advocatícios (art. 485, § 2.º, do Novo CPC). Mesmo quando a parte advoga em causa própria a intimação deverá ser pessoal, não bastando a mera publicação no Diário Oficial”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil – Volume único
. 8ª ed. Salvador:
JusPodivm
, 2016).

Por sua vez, a jurisprudência consolidada pelos Tribunais pátrios, entende pela necessidade de esgotamento das vias possíveis de comunicação processual, direcionadas com escopo de cientificar a parte da necessidade de comparecimento ao Juízo e da prática dos atos idôneos ao regular prosseguimento do feito:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
Sentença de extinção por abandono da causa por mais de 30 dias com base no artigo 485, III, do NCPC, por falta de recolhimento de custas para a citação da ré. Recurso do autor requerendo a anulação da sentença. Imperiosa necessidade de se proceder à prévia intimação pessoal do autor, nos termos do artigo 485 § 1º do NCPC. Precedentes jurisprudenciais.
Súmula 290 do TJRJ. Anulação do julgado que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 05058100320148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 46 VARA CIVEL, Relator: NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2016, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 25/07/2016). (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ABANDONO DE CAUSA.ART. 485, III DO NCPC INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. IMPRESCINDÍVEL. RECURSO PROVIDO
. 1. A ausência de recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça configura abandono de causa e acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III do NCPC. 2. Quando o motivo da extinção do processo for abandono de causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte, na forma do § 1º do art. 485 do NCPC. 3.
Apelação conhecida e provida.

(TJ-AM 06385544220158040001 AM 0638554-42.2015.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 17/09/2017, Primeira Câmara Cível). (Grifei).

Processual. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Descumprimento da determinação de recolhimento das custas relativas ao serviço de impressão do sistema RENAJUD, nos termos do artigo 3º, § 9º, do Decreto-Lei n. 911/1969. Processo extinto com fundamento no artigo 485, IV, do Novo Código de Processo Civil. Pretensão à anulação.
A extinção do processo, em rigor, parece ter se dado por abandono da causa, com enquadramento no inciso III do artigo 485, do Novo Código de Processo Civil. Necessidade, portanto, de intimação pessoal da parte, nos termos do, § 1º, do aludido artigo 485. Extinção afastada
. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - APL: 10088195720168260127 SP 1008819-57.2016.8.26.0127, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 11/04/2017, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2017).
(Grifei).

Em caso similar, este Egrégio Tribunal já se posicionou no mesmo sentido conforme julgado,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUTOR QUE DEIXOU DE RECOLHER CUSTAS PROCESSUAIS MESMO DEPOIS DE INTIMADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EQUIVOCADA. NECESIDADE DE ANULAÇÃO. CASO QUE SE ALMODA AO ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 485 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - O não recolhimento das custas iniciais pela parte, enseja na extinção do feito sem resolução de mérito, porém, não se trata de hipótese de ausência de condição da ação, na modalidade de interesse processual, mas sim de abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC (abandono de causa).

II - Para esses casos, necessário que o magistrado observasse o art. 485, § 1º, do CPC, que determina a prévia intimação pessoal da parte. Contudo, sobreveio a sentença, sem que tenha havido qualquer intimação pessoal do autor com a finalidade de saber de seu interesse no prosseguimento do feito. III - Portanto, entendo ser nula a sentença ora recorrida, por violação à determinação contida no art. 485, § 1º, do CPC, razão pela qual dou provimento à apelação
.

(TJ-PA - APL: 00122927120168140040 BELÉM, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/12/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/12/2016). (Grifei).

Destarte, em que pese o art. 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil permita ao julgador extinguir o processo sem resolução mérito por abandono da causa, esta vincula-se a intimação pessoal da parte para cumprimento da diligência determinada, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual a sentença ora vergastada merece ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença vergastada determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 05 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 12/04/2022